Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707155-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VENICIOS RIBEIRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCUS VENICIOS RIBEIRO, em face da decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos realizados pelo exequente. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que a questão referente à nulidade do ato citatório deve ser novamente analisada, porquanto houve ofensa ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório, que, inclusive, causaram reflexos no débito perseguido, motivo pelo qual a nulidade deve ser reconhecida, assim como o excesso na execução promovida pela agravada. Alega, ademais, que a quantia penhorada é proveniente de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR e possui a mesma natureza de verba alimentícia dos salários e rendimentos, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua impenhorabilidade. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Consoante relatado, a agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação e excesso de execução, ao argumento de que a primeira matéria encontra-se preclusa e a derradeira, a seu turno, não restou evidenciada nos autos, motivo pelo qual homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, sem razão. Com efeito, apresentados embargos à monitória pela Curadoria Especial (ID 156732535 dos autos de referência), suscitando a preliminar de nulidade do ato citatório, foi proferida decisão interlocutória rejeitando a alegação, sob o argumento de que a serventia esgotou os meios para localização do agravante (ID 159617290). Não obstante, após o início da fase de cumprimento de sentença, o agravante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, alegando novamente a nulidade da citação e o excesso de execução (ID 213649545). Assim, foi proferida decisão interlocutória reconhecendo a preclusão da matéria relativa à nulidade do ato citatório (ID 217090166). Ocorre que o agravante acorreu aos autos novamente para alegar a mesma matéria, desta feita por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 220048527). A respeito da preclusão lógica, dispõe os arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Sobre o tema, confiram-se arestos deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIAS. DESCABIDAS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. ABATIMENTOS. OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da preclusão, não se conhece de matéria contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. 2. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, quando a parte autora ajuizar a ação somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos da súmula 508 do STF. 3. Não há que se falar em necessidade de realização de novo laudo contábil e em consequente modificação da decisão ora recorrida que homologou a perícia, fixando-se o valor devido, uma vez que o perito observou os parâmetros definidos no título executivo judicial coletivo, além de proceder aos devidos abatimentos do PROAGRO e abatimentos negociais da Lei 8088/90. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1816019, 07463260520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART 502 E 508 DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de manifestação prévia quando resta comprovada a oportunidade de manifestação anterior, efetivada pela parte, e posteriormente julgada improcedente pelo Juízo. 3. A estabilização da coisa julgada determinada pela ausência de recurso ao decreto sentencial implica na preclusão das alegações e defesas referentes ao mérito da ação. Artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil. 4. Precedentes: Acórdão 1325222, 07504520620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021; Acórdão 1697844, 07040323520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1828761, 07472094920238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, irretocável a decisão que rejeitou a alegação de nulidade do ato citatório, em razão da preclusão. Outrossim, quanto ao alegado excesso de execução, melhor sorte não assiste ao agravante. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, cumpre ao executado que alega excesso de execução, declarar, de imediato, o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação, verbis: “Art. 525 (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Na hipótese, o agravante limitou-se a apresentar exceção de pré-executividade, alegando a nulidade de citação e o excesso de execução, sem, contudo, apresentar qualquer planilha com o cálculo que entende devido, motivo pelo qual referido pleito deve ser rejeitado. Outrossim, no que tange à impenhorabilidade da verba derivada do PLR – Participação nos Lucros ou Resultados, deve ser ressaltado que referido importe não se reveste do caráter de verba salarial, consoante alegado, na medida em que não se destina à manutenção e/ou ao sustento do trabalhador e de sua família, além de não serem pagos com permanência e habitualidade, estando condicionado quando ao lucro para o recebimento de um quantum indeterminado, calculado quando do pagamento. Conforme firme entendimento jurisprudencial, a quantia percebida a título de Participação nos Lucros ou Resultados constitui verba de natureza indenizatória, que, eventualmente, é recebida pelo empregado. Assim, não incide sobre tais valores a regra impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A esse respeito já se manifestou esta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALÁRIO. NÃO APLICAÇÃO. 1. Em que pese a impenhorabilidade salarial prevista pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, segundo a jurisprudência hodierna, a participação nos lucros ou resultados (PLR) não constitui verba remuneratória, tratando-se de parcela indenizatória eventualmente recebida pelo empregado. 2. Assim, não se confunde com verba de natureza salarial, que é aquela paga com permanência e habitualidade e que, ao contrário da participação nos lucros, possui caráter alimentar, pois se destina à manutenção e ao sustento do trabalhador e de sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1830258, 07363169620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇAO EM LUCROS E RESULTADOS. PLR . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que se tenha por penhorável a verba denominada PLR - Participação nos Lucros ou Resultados - ao fundamento de que se trata de valores desvinculados da remuneração, mantém-se o indeferimento do pedido, porquanto não foram apresentados ao Juizo de origem elementos suficientes à comprovação do recebimento de verba dessa natureza pela parte executada, os quais não podem ser apreciados diretamente nesta sede recursal, sob pena de configurar supressão de instância. 2. Recurso improvido. (Acórdão 1770625, 07187088520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na hipótese, restou evidenciado que o agravante é funcionário do Banco do Brasil e houve o efetivo recebimento de valores a título de PLR, de maneira que, nesse contexto, é cabível a constrição. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Intimem-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator